Tribunal: TJDFT
Processo: 0735613-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
2. Tendo em vista o cuidado que deve ser dispensado ao tema relativo à guarda e visitação de menores e, diante das questões apontadas nas alegações do genitor, antes de se atender ao seu pleito, é imprescindível a instauração da dilação probatória e do contraditório.
3. É prudente que o pedido de regulamentação de visita, referente a criança de tenra idade, deve ocorrer tão somente após instrução probatória adequada, em respeito ao melhor interesse do menor, não havendo se falar, portanto, em modificação em caráter liminar ou em fase processual inicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.